Tribunal: TJDFT
Processo: 0706373-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0706373-97.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS AGRAVADO: JORGE PEREIRA ROSA D E S P A C H O Sobre o pedido formulado na petição de Num. 62495809, o mérito do recurso já foi julgado, conforme acórdão de Num. 60962876, de modo que a prestação jurisdicional foi exaurida. Brasília/DF, 9 de agosto de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator r